Tribunal: STF
Processo: HC 65087
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. TRAFICO DE ENTORPECENTES.
TRATANDO-SE DO DELITO PREVISTO NO PARAGRAFO 2., INCISO II, DO
ARTIGO 12 DA LEI DE TÓXICOS, JUSTIFICADO E O EXCESSO DO PRAZO
GLOBAL PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO, INCLUSIVE PORQUE HOUVE
SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS EM PROL DA DEFESA. PROFERIDA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, INSUBSISTENTE SE TORNA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PEDIDO INDEFERIDO.